Tribunal: STF
Processo: HC 247743
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo regimental interposto (eDOC 15) contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 14).



     



    Nas razões recursais, o agravante sustenta que o objetivo do writ é cassar a decisão proferida pela Ministra Relatora do Recurso Especial 2018691/BA, que incorreu em erro in procedendo ao julgar incidente recursal que havia sido prejudicado pela decisão de reconsideração da Presidência.



    Alega também que a certificação do trânsito em julgado da decisão e baixa dos autos, sem a devida prestação jurisdicional, traz grave risco de limitação da liberdade de locomoção do agravante.



    À vista do exposto, pugna pelo provimento do agravo, “para conceder a ordem pleiteada, anulando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que analisou conteúdo de decisão tornada sem efeito pela Presidência daquele tribunal e que julgou o Agravo Regimental já prejudicado, determinando, assim, o processamento e análise do Recurso Especial interposto e admitido”.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise desta questão. 



    2. No caso, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A prestação jurisdicional efetiva é direito fundamental que garante às partes do processo, entre outros direitos, o devido processo legal e a apreciação de suas razões recursais e pedidos. 



    Na espécie, constato error in procedendo no julgamento do Recurso Especial 2018691/BA, que implicou negativa de prestação jurisdicional. 



    Inicialmente, a Presidência do STJ não conheceu do referido recurso especial, com fulcro na Súmula 284 do STJ (eDOC 4).



    Em face dessa decisão, a defesa interpôs agravo regimental. Ao examinar o recurso, a Presidência reconsiderou a decisão agravada e determinou a regular distribuição do feito nestes termos (eDOC 6):



    “Tendo em vista as razões lançadas pelo ora agravante em sua peça recursal, torno sem efeito a decisão agravada e, com fundamento no § 2º do art. 21-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, determino a distribuição dos autos”.



    O recurso especial foi distribuído à Ministra Daniela Teixeira, mas a relatora incluiu em mesa para julgamento o agravo regimental no recurso especial, cujo objeto que havia sido prejudicado pela decisão da Presidência.



    Em 12.03.2024, a Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental, cujo acórdão do julgamento foi ementado nestes termos (AgRg no Recurso Especial 2018691/BA - eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Turma no sentido de que "A ausência de indicação do permissivo constitucional que autoriza a interposição do recurso especial torna sua fundamentação deficiente, a atrair a incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no AREsp 165022 / SP, RELATOR Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 27/08/2013, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 03/09/2013. 2. É cediça a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...)" (HC 595958 / SP, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/08/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 24/08/2020) 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 4. Agravo regimental não conhecido.



    Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração apontando que o recurso que deveria ter sido julgado seria o especial e requerendo a anulação da decisão embargada e a apreciação do recurso especial (eDOC 8).



    Todavia, os embargos de declaração foram rejeitados pela Turma com base nesta fundamentação (EDcl no AgRg no Recurso Especial 2018691/BA - eDOC 9):



    Os Embargos de Declaração são tempestivos.



    No entanto, não ficou demonstrado nenhum vício processual no julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões para não conhecer do agravo.



     De fato, mesmo que o agravo conhecido tenha perdido seu objeto, certo é que é dada a faculdade ao relator de levar ao colegiado o conhecimento das matérias recursais que lhe são postas, de modo que, enfrentados os termos recursais em decisão proferida pela Turma, não há de se falar da existência de prejuízo para a parte recorrente. 



    Ademais, não se descura do fato de que não houve, no recurso, pleito de revaloração dosimétrica. Contudo, a anulação do "decisum" recorrido passaria, necessariamente, pelo provimento das razões aventadas, o que, contudo, não ocorreu, haja vista não se ter vislumbrado qualquer ilicitude no entendimento atacado.



     Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu descabimento. 



    Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 08/02/2023, DJe de 22/02/2023). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Novamente, a defesa opôs embargos de declaração insistindo em apontar o equívoco do julgamento de incidente prejudicado, mas os embargos foram rejeitados pela Quinta Turma nestes termos (eDOC 11):



    Os Embargos de Declaração são tempestivos. 



    No entanto, não se demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, qual seja o que julgou os aclaratórios anteriormente interpostos pela defesa. 



    De fato, embora se aponte equívoco no relatório, que, como ponderou a própria defesa, não dá azo a efeitos infringentes, as demais razões aventadas dizem respeito ao julgamento colegiado do agravo regimental, o qual, como cediço, já se encontra com comando precluso. 



    Ademais, como já salientado, é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 1746410 / ES, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 25/08/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/09/2021) 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Considerando se tratar de segundos embargos interpostos pela defesa e, diante do não conhecimento de seu teor, determino a baixa dos autos independente de publicação, haja vista o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta corte.



    Efetivamente, a situação relatada configura erro de procedimento, pois a Corte julgou incidente recursal cuja análise já estaria prejudicada pela decisão da Presidência, que tornou sem efeito a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e determinou a distribuição do apelo. 



    Ademais, o equívoco causou prejuízo evidente ao paciente, que não obteve qualquer resposta jurisdicional acerca das questões articuladas no recurso especial. 



    Em caso similar, assim decidiu esta Suprema Corte:



    EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS ANULADOS PELO STJ, NA VIA DO WRIT. POSTERIOR CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE OS IMPUGNAVA. RECURSO QUE ESTAVA PREJUDICADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, reconheceu incompetente o juízo de primeira instância para o julgamento do paciente, declarando nula a sentença ali prolatada, prejudicou o recurso especial interposto pelo paciente, que impugnava referida sentença com base na incompetência do juízo prolator. O recurso especial interposto contra a mesma sentença, com base no mesmo argumento, deveria ter sido considerado prejudicado. A apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça configurou erro de procedimento, uma vez que pretendeu conferir efeitos à sentença já anulada, anteriormente, pelo mesmo tribunal, na via do habeas corpus. A declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 10.628/02, que provocou a contrariedade de decisões no Superior Tribunal de Justiça, torna novamente competente para julgar o paciente o juízo de primeira instância. Ordem de habeas corpus concedida, para considerar inválida a ordem de prisão fundamentada no recurso especial prejudicado pelo anterior deferimento de habeas corpus com o mesmo pedido, cabendo, em razão do decidido nas ADIs 2.797 e 2.860, ao juízo de primeira instância proferir novo julgamento, com o aproveitamento de toda a fase instrutória. (HC 88959, Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.11.2006)



    Desse modo, reconheço o erro in procedendo e declaro a nulidade das decisões proferidas no Recurso Especial 2018691/BA.



    3. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem para: i) anular as decisões proferidas pela Quinta Turma do STJ nos autos do Recurso Especial 2018691/BA; ii) determinar o cancelamento da certidão de trânsito em julgado; iv) determinar o retorno dos autos ao STJ para que julgue o Recurso Especial 2018691/BA.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente